Tribunal: TJPA
Processo: 0806955-23.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806955-23.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: JACOB ABRAHAMS

AGRAVADO: LUIZ CARLOS CORDEIRO DINIZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ELETRÔNICO.
ACOLHIDOS EM PARTE
, SEM EFEITO INFRINGENTE, OU SEJA, SANADA A OMISSÃO,
FICAM MANTIDOS NA INTEGRALIDADE OS TERMOS EM QUE FOI LAVRADO O V. ACORDÃO COM RELAÇÃO AO
MERITUM CAUSAE
, SEM QUALQUER SANÇÃO PUNITIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806955-23.2018.814.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: JACOB ABRAHAMS

EMBARGADO/AGRAVADO: ACORDÃO (Id. Num. 1705270)

AGRAVADO: LUIZ CARLOS CORDEIRO DINIZ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 1581

RELATORIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração, na modalidade de processo eletrônico, opostos por JACOB ABRAHAMS em face do acordão (Id. Num. 1705270), a seguir transcrito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE DA EXECUÇÃO.

1. Sentença executada possui todos os atributos necessários à execução (certeza, liquidez e exigibilidade). Hipótese em que não restou evidenciada a ausência de exigibilidade do título, ante a existência de obrigação de fazer não cumprida pelos executados, ora agravantes.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Na sucinta minuta recursal, em poucas linhas, o embargante aponta vício de omissão no julgado, asseverando que a parte contrária, ao contrarrazoar o recurso manejado anteriormente (agravo de instrumento), asseverou que a conduta do recorrente caracterizava a prática de litigância de má fé e de ato atentatório à dignidade da justiça, sendo que tal questão não teria sido apreciada por este colegiado.

Com esses argumentos, finalizou requerendo que seja sanada a omissão.

A parte embargada contraminutou os declaratórios (Id. Num. 1827232), rechaçando os argumentos declinados pelo embargante, sustentando que não existe qualquer vício ou erro material a ser sanado.

Finalizou, asseverando que tendo em vista o caráter protelatório do embargante, o recurso deve ser julgado desprovido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.025, § 2º do CPC.

É o relatório.

Incluído em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR)

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

De início cabe salientar que estou por acolher os presentes embargos, em parte. Contudo, incabível o efeito infringente.

Dito isso, passo a decidir fundamentadamente, com base nas circunstâncias do caso concreto.

In casu
, verifica-se que o questionamento é
apenas
em relação a uma suposta omissão quanto ao ponto refutado pelo embargante/agravante que repele a acusação de litigância de má fé e prática de ato atentatório à dignidade da justiça, feita pela parte contrária quando das contrarrazões do agravo de instrumento.

Frisa-se: No mérito, o recurso foi amplamente analisado com base no direito vigente. Tanto é assim, que o agravo de instrumento manejado por JACOB ABRAHAMS,
foi desprovido à unanimidade de votos
sem qualquer sansão punitiva,
por não evidenciar tais ocorrências
. E mais, para haver condenação por
litigância de má-fé
se faz necessário que a conduta da parte se enquadre numa das hipóteses previstas no Código de Processo Civil, ou seja, na hipótese, não se vislumbrou ter havido tal prática

Dessa forma,
dou por sanado o vício apontado,
sem, contudo, alterar a substância do julgado
.

Impede consignar ainda, que não é difícil concluir, que estes declaratórios têm como objetivo principal a interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Tanto é assim, que mesmo antes da análise dos presentes embargos de declaração, a parte já protocolou o RECURSO ESPECIAL (Id. Num. 1787716).

Portanto, se a intenção do embargante se resume à necessidade de franquear as portas dos Pretórios de Brasília, tudo está realizado conforme o seu intento.

Isto posto, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITO INFRINGENTE
, ou seja, sanada a omissão, ficam mantidos na integralidade os termos em que foi lavrado o v. acordão com relação ao
Meritum causae
.

Em remate, quanto ao pedido da parte embargado, que pugnou pela aplicação da multa prevista no art. 1.025, § 2º do CPC, entendo que este pedido deve ser afastado.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/06/2020